Tribunal: TCU
Processo: 011.714/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 0033/2018, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 695983, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto ACOES DE RECUPERACAO DE DANOS (no da TCE no sistema: 2774/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 13264/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, e com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas do responsável Isamar de Melo regulares com ressalva, em razão dos motivos a seguir listados, e dar-lhe quitação, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 58), ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para conhecimento, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. ressalva: apresentação de documentação incompleta de prestação de contas, conforme exame constante no item 41 da instrução da peça 58. 1. Processo TC- Processo 011.714/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Isamar de Melo (XXX.132.029-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.